Tribunal: TJDFT
Processo: 0064180-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0064180-75.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: RENED LARA DE SANTANA ALVES, NAIR ALVES DE SANTANA DESPACHO Nas petições de IDs 69975528, 76113452 e 76519889, as partes transacionaram sobre o objeto litigioso. A autocomposição, solução do litígio determinada pela autonomia da vontade das partes, repercute negativamente no interesse recursal (requisito intrínseco do direito de recorrer), esvaziando a necessidade e utilidade de um novo pronunciamento jurisdicional sobre as questões recorridas. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007